Tribunal: STF
Processo: ARE 1429602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIME. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO AINDA EM CURSO. DELITOS, EM TESE, TIPIFICADOS NO ARTIGO 1º, INCISO V E §4º DA LEI Nº 9.613/1998 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL (POR 10 VEZES). CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LONDRINA. QUESTÃO NÃO FORMULADA EM MOMENTO OPORTUNO E POR MEIO ADEQUADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. INEQUÍVOCA CONEXÃO INSTRUMENTAL DO FEITO COM A OPERAÇÃO PASSWORD. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES A DEMONSTRAR AS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS. AUTORIDADE COATORA QUE MEDIANTE AMPLA FUNDAMENTAÇÃO BLOQUEOU BENS E VALORES ORIUNDOS DE LAVAGEM DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ORIGEM LÍCITA DOS BENS E VALORES BLOQUEADOS. EXCESSO DE BLOQUEIO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, e 93, IX, da CF/88.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que “é nítida a violação a constituição federal (art. 5º, LIII), tendo em vista que inexiste relação entre os fatos apurados na Operação Password e os supostos delitos de lavagem de dinheiro, que possuem como fato antecedente a “prática reiterada de diversos crimes vinculados ao ramo de combustíveis” (autos nº. 0042624-40.2019.8.16.0014, mov. 1.1 - fl. 03), de modo que se faz imperiosa a declaração de nulidade dos atos proferidos pelo Juízo - incompetente - da 2ª Vara Criminal de Londrina-PR” (eDOC 23, p. 15/16).



    No mais, assevera que houve afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos temos do art. 93, IX, da Constituição da República, especialmente no que tange à decisão que decretou as medidas assecuratórias contra o recorrente, bem como em relação ao pedido subsidiário de excesso de bloqueio. 



    O extraordinário teve o seguimento negado, em parte, mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, foi inadmitido ante a incidência da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifico que o recurso extraordinário teve o seguimento negado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, endereçado ao colegiado de origem, de maneira que o apelo, no ponto, resta prejudicado. 



    No que se refere à alegada vulneração ao princípio do juiz natural, observo que o Tribunal de origem chegou à conclusão de que, “em razão do contexto probatório em que os fatos aconteceram, sendo que as condutas supostamente praticadas pelo ora apelante foram apuradas em razão das investigações precedidas no âmbito da Operação Password, resta evidente a ocorrência da conexão probatória entre os feitos, conforme se estatui do artigo 76, inciso III do Código de Processo Penal” (eDOC 16, p. 3), de modo que eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do revolvimento fático-probatório dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2



    . O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente